Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0713566-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO DO ROSARIO SALES LOPES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Ao agravado-autor para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília - DF, 1 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora